Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011774-61.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Município de Figueirópolis D ́Oeste (AUTOR), FIGUEIROPOLIS D'OESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.367.804/0001-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (AUTOR), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE (AUTOR), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), Câmara Municipal de Figueirópolis D ́Oeste (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE – ARTIGO 30, INCISO VIII – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA APRECIAR E APROVAR CONVÊNIOS, ACORDOS OU CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA.

É inconstitucional o
inciso VIII do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT que atribui competência privativa da Câmara Municipal, para aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo, já que viola o Princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, previsto no artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade,

proposta pelo Prefeito Municipal de Figueirópolis D’Oeste-MT, em face da Câmara Municipal daquele Município, visando declarar inconstitucional o artigo 30, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, por ofensa tanto à Constituição do Estado de Mato Grosso como a Constituição da República Federativa do Brasil.

Sustenta que o dispositivo questionado foi editado há mais de 32 (trinta e dois anos) e que apesar de sua existência longínqua, jamais houve requisição por parte do Poder Legislativo para que fossem os convênios, acordos e contratos submetidos à Câmara Municipal, justamente pelo fato de os vereadores entenderem a que ocorreria violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Aduz que, por iniciativa de alguns Vereadores, o Legislativo daquela cidade tem exigido o cumprimento do artigo, o que vem inviabilizando o correto funcionamento da prestação dos serviços municipais.

Alega que o dispositivo, ao atribuir competência privativa à Câmara Municipal, para apreciar e aprovar convênios, acordos ou contratos, celebrados pelo Poder Executivo com outras pessoas de direito público, privado, ou particulares, acaba por afrontar os artigos 2
o
, da CRFB e 190, da Constituição Estadual, que prevê a independência e harmonia entre os poderes, em razão de que a incidência de citada norma retira a autonomia dos atos de gestão do executivo local.

Argumenta ser imperiosa a suspensão dos efeitos do dispositivo por afrontar diretamente norma constitucional que estabelece a independência entre os poderes.

Ao final, requer o deferimento da concessão da medida cautelar, com vistas a suspender a obrigatoriedade de cumprimento da norma atacada; e, ao final pugna seja declarado inconstitucional o dispositivo em comento.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo deferimento

da medida cautelar.

O pedido cautelar foi concedido, para suspender (id. 141438679, págs. 01/06).

A Câmara Municipal e o Município de Figueirópolis D’Oeste não apresentaram manifestação (ids. 170497693, pág. 01 e 169323178, pág. 01, respectivamente).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do pedido (id. 172743182, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade,

proposta pelo Prefeito Municipal de Figueirópolis D’Oeste-MT, em face da Câmara Municipal daquele Município, visando declarar inconstitucional o artigo 30, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, por ofensa tanto à Constituição do Estado de Mato Grosso como a Constituição da República Federativa do Brasil.

O ponto central da problemática trazida pelo Autor é verificar se o inciso VIII do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Figueirópolis/MT viola, ou não,
os artigos 2
o
, da CRFB e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O dispositivo questionado, assim está redigido:

Art. 30 - É da competência privativa da Câmara Municipal;

VIII – apreciar e aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo com o Governo Estadual ou Federal, entidades de direito público ou privado, ou particulares, de que resultam

para o Município, quaisquer encargos.

É sabido que o Legislativo deve fiscalizar
o Poder Executivo
; contudo, dentro dos estreitos limites estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, sendo certo que a função fiscalizadora não implica a quebra do Princípio da Separação de Poderes, muito pelo contrário, revela uma função típica d
aquele Poder
, porque constitucionalmente prevista.

O dispositivo legal atacado, ao estabelecer a prévia autorização legislativa para a celebração de convênios, acordos e contratos, pelo Poder Executivo Municipal, cria uma forma de controle anômala do Legislativo Municipal sobre o Poder Executivo, sem a observância do modelo constitucional.

Sobre o exercício do poder fiscalizador das Câmaras Municipais, relevante trazer à baila a lição d
o doutrinar
José Nilo de Castro,
in verbis
:

(...) Não é, portanto, permitido à Câmara Municipal, poder detentor da função fundamental de fiscalização orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Município, ficar instituindo, aqui e alhures, mecanismos de controles outros que os previstos na CF, reproduzidos na Estadual e
inseridos na Lei Orgânica
.
Quer dizer: o que não se admite, e se repele, enfaticamente, são os gestos e iniciativas da Câmara Municipal, com feição e perfil de permanente devassa, com tentativas de apurações genéricas, que, às vezes, e nas hipóteses, não têm nenhuma relação com as denúncias, no Executivo, operada pelo Legislativo. Tanto o princípio da independência dos Poderes quanto a sistemática do controle externo, com a participação obrigatória do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas Municipais, estão ambos a indicar a impossibilidade de se proceder à devassa no Executivo.

É que a relação intergovernamental dos Poderes já se encontra delineada e assegurada na ordem constitucional, nesse plano (arts. 2o, 31, § 1o, CF, reproduzidos nas Cartas dos Estados e nas Leis Orgânicas), motivo por que a liberdade para se dispor de mecanismos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial encontra limites na moldura constitucional e infraconstitucional (Lei n. 4.320/64 e LC n. 101/2000) específica.
Não há como se ter, por lei municipal, atribuição à Câmara de um controle prévio
(o controle interno possui o Executivo, art. 31, CF, parte final) ao controle externo, com mecanismos e instrumentos tendentes não a tornar transparente a ação administrativa, mas a exigir, na verdade, do Executivo Municipal que se submeta a outras fórmulas de prestação de contas não contempladas na Constituição da República. (...) (CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo, 7a ed., Editora Del-Rey, 2010, p. 130). (Destaquei).

Vê, portanto, que não é dado ao Poder Legislativo Municipal
, previamente,
autorizar ou aprovar convênio ou acordo celebrado pelo Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal, acerca do tema, tem entendimento pacificado. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 26 E 28 DA LEI COMPLEMENTAR 149/2009 DO ESTADO DE RORAIMA. APROVAÇÃO PRÉVIA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO E SIMILARES FIRMADOS ENTRE OS COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – SISNAMA NAQUELE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE.

I – É inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, a submissão prévia ao Poder Legislativo estadual, para aprovação, dos instrumentos de cooperação firmados pelos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

II - A transferência de responsabilidades ou atribuições de órgãos componentes do SISNAMA é, igualmente, competência privativa do Poder Executivo e, dessa forma, não pode ficar condicionada a aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

III – Ação direta julgada procedente. (ADI 4348, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018). (Negritei).

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: AUTORIZAÇÃO OU RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DIZ: "Compete, privativamente, à
Assembleia
legislativa: XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, desde que encaminhados à
Assembleia
Legislativa, nos noventa dias
subsequentes
à sua celebração".
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação da Assembleia Legislativa, fere o princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2o, da C.F.). Precedentes.
2. Ação Direta julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 54 da Constituição do Estado do Paraná” (STF – Tribunal Pleno – ADI 342 – Relator(a): SYDNEY SANCHES – j. 06/02/2003). (Destaquei).

Esta Corte de Justiça, ao apreciar a casos similares, firmou entendimento de que os dispositivos contidos em lei orgânica, estabelecendo a prévia autorização da Câmara Municipal para que o Executivo possa celebrar convênios, é inconstitucional. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ESTIPULAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AUTORIZAR CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PELO PODER EXECUTIVO
E, NA SEQUÊNCIA, REFERENDAR OS CONVÊNIOS CELEBRADOS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
27, XI E XIV; 28, XXIII E 79, XX, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

1. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação da (Câmara Municipal) fere o princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2o, da CF). Precedentes”
(STF – Tribunal Pleno – ADI 342 – Relator(a): SYDNEY SANCHES – j. 06/02/2003). (N.U 1020695-77.2020.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator Des. Joao Ferreira Filho, Órgão Especial, julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 11/03/2022). (Negritei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVO DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE QUE CONDICIONA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS POR PARTE DO PODER EXECUTIVO LOCAL A APRECIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – AÇÃO PROCEDENTE.

Viola o princípio da independência entre os poderes norma que condiciona atos de gestão do executivo a prévia apreciação e anuência da câmara municipal, ferindo de igual modo o princípio da eficiência a que está adstrita a administração pública.
(N.U 0012806-85.2003.8.11.0000, Relator Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Órgão Especial, julgado em 26/08/2004, publicado no DJE 29/09/2004). (Destaquei).

Dessarte, mostra-se flagrante a ofensa à Constituição Estadual, uma vez que o inciso XIII do artigo 30, da Lei Orgânica do Município de Figueirópolis D’Oeste, viola o princípio da Separação dos Poderes, previsto no
artigo 190.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, para declarar a inconstitucionalidade material do inciso VIII do artigo 30 da Lei Orgânica do referido Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023